Tribunal: TJMT
Processo: 1025000-10.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025000-10.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEUZA MARIA BATISTA MENEZES - CPF: 273.023.420-91 (APELANTE), GEAN LUCAS DOS SANTOS - CPF: 059.336.021-40 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. AUSÊNCIA DE BASE ATUARIAL IDÔNEA. PERCENTUAL DESPROPORCIONAL. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual a autora impugna reajuste de 108,4% aplicado ao completar 59 anos em plano de saúde coletivo, alegando ausência de comprovação atuarial, abusividade dos aumentos e invalidade do laudo pericial, requerendo nulidade da cláusula, recálculo das mensalidades, restituição em dobro e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o reajuste por faixa etária aplicado em plano de saúde coletivo atende aos requisitos de validade estabelecidos pelo STJ e pela ANS; (
ii
) estabelecer se a ausência de base atuarial idônea e a desproporcionalidade do percentual configuram abusividade; (
iii
) determinar se há direito à repetição do indébito e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 608 do STJ, impondo controle de abusividade das cláusulas contratuais.

O STJ, nos Temas 952 e 1.016, exige, para validade do reajuste por faixa etária, previsão contratual, observância das normas da ANS e ausência de percentuais desarrazoados com base atuarial idônea.

O contrato prevê expressamente a variação por faixa etária, atendendo ao primeiro requisito de validade.

A mera observância dos limites formais da RN nº 63/2003 da ANS não supre a necessidade de demonstração concreta da base atuarial do reajuste.

O laudo pericial reconhece a inexistência de comprovação atuarial idônea e aponta a ausência de comunicação adequada à ANS, comprometendo a validade do reajuste.

O percentual de 108,4% revela-se desproporcional e excessivamente oneroso, violando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equilíbrio contratual.

A ausência de justificativa técnica adequada caracteriza abusividade, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

O reajuste abusivo impõe desvantagem excessiva ao consumidor e ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, diante da ausência de comprovação de má-fé da operadora.

O recálculo das mensalidades deve ser realizado em liquidação de sentença, mediante perícia atuarial que observe critérios técnicos e a média de mercado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O reajuste por faixa etária em plano de saúde coletivo exige previsão contratual, observância das normas da ANS e demonstração de base atuarial idônea. 2. A aplicação de percentual desproporcional e sem justificativa técnica caracteriza abusividade e autoriza a revisão do contrato. 3. O reajuste abusivo que impõe desvantagem excessiva ao consumidor configura dano moral indenizável. 4. A repetição do indébito é simples quando ausente comprovação de má-fé da operadora.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 42, parágrafo único, e 51, IV; CPC, art. 85, § 2º; RN ANS nº 63/2003, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; STJ, REsp 1.873.377/SP (Tema 1.016), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 23.03.2022.

R E L A T Ó R I O

Apelação emAçãoRevisional de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Moraisjulgadaimprocedente com condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários de 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

A apelante
afirma que
não houve comprovação, pela operadora, da comunicação dos reajustes à ANS
.

Aduz
que inexistiu prova atuarial idônea apta a justificar os índices aplicados
.

Ressalta
que os aumentos foram manifestamente desproporcionais e abusivos
.

Destaca
que o laudo pericial utilizado na sentença é inapto para aferir a legalidade dos reajustes
.

Argumenta
que houve majoração excessiva da mensalidade ao longo dos anos.

Aponta que houve
evolução expressiva das mensalidades com aumento de 108,4% em abril
/2018.

Enfatiza que houve majoração
acumulada de aproximadamente 351,12% entre 2018 e 2025.

Salienta
que a validade dos reajustes em planos coletivos exige demonstração atuarial concreta, transparência e
observância das normas da ANS, nos termos do entendimento do STJ (Temas 952 e 1.016).

Sustenta ainda que a ausência de nota técnica atuarial, bem como de comprovação da sinistralidade e dos custos assistenciais, viola os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do equilíbrio contratual.

Acrescenta que o laudo pericial utilizado na sentença é tecnicamente inválido para o fim proposto, pois o próprio perito reconheceu sua “inaptidão” para aferir a legalidade dos reajustes, o que comprometeria a fundamentação da decisão.

Pede que seja declarada a
nulidade da cláusula contratual que permite reajustes sem base técnica
.

Pleiteia
o reconhecimento da abusividade dos aumentos
.

Requer o
recálculo das mensalidades mediante critérios atuariais adequados
.

Busca
a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente
.

Pede ainda
a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00
.

Nas contrarrazões, a apelada
s
ustenta que o reajuste do plano de saúde por mudança de faixa etária (aos 59 anos) é legal, pois está previsto no contrato e segue as normas da ANS.

Argui
que a perícia técnica confirmou que o reajuste obedeceu às regras contratuais e regulatórias.

Jus
tifica
que não houve abusividade, nem cobrança indevida, razão pela qual não há direito à restituição de valores (danos materiais).

Pontua
que não existe dano moral, pois a conduta foi lícita e configura mero exercício regular de direito, sendo eventual insatisfação apenas um dissabor
(Id.
357387974
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação emAçãoRevisional de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Moraisjulgadaimprocedente com condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários de 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

A controvérsia central reside na legalidade do reajuste por mudança de faixa etária no percentual de 108,4%, aplicado em abril de 2018 quando a beneficiária completou 59 anos, em contrato coletivo firmado em 2005 entre a operadora e o Conselho Regional de Administração de Mato Grosso (CRA-M
T).

Com base nos elementos constantes nos autos, verifica-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado pela Súmula 608 do STJ: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão".

A validade do reajuste por faixa etária em planos de saúde coletivos foi consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.016, que estendeu aos contratos coletivos as teses firmadas no Tema 952, estabelecendo requisitos cumulativos para a legitimidade da variação:

previsão contratual expressa e clara
;

observância às normas expedidas pelos

órgãos reguladore
s;

(
iii
)

inexistência de percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

Os documentos apresentados demonstram que o contrato firmado em 2005 prevê expressamente a variação por faixa etária, com indicação das dez faixas estabelecidas pela RN 63/2003 da ANS e os respectivos percentuais de reajuste
(Id.
357387892
)
.
Assim, o primeiro requisito encontra-se satisfeito.

Quanto ao segundo requisito,
de observância das normas da ANS,
a
Resolução Normativa n.º 63/2003 da ANS estabelece:

Art. 3º Os percentuais de variação em cada mudança de faixa etária deverão ser fixados pela operadora, observadas as seguintes condições:

I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária;

II - a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas.

O laudo pericial de I
d.
186083699 atestou que "
Tecnicamente o reajuste efetuado pela requerida, referente à mudança de faixa etária da parte autora, observou o que foi estipulado no contrato, porém, deixa de comprovar especialmente o Comunicado de Reajuste feito à ANS, que os valores cobrados pela mudança de faixa etária da autora foram autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
”

Todavia, a observância formal desses limites matemáticos não esgota o dever de conformidade às n
ormas regulatórias.
Isso porque resta ainda
o preenchimento do terceiro requisito
, ou seja,
que
não

sejam aplicados
percentuais desarrazoados ou aleatórios
que, concretamente e

sem base atuarial idônea
,
onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso
.”

Neste caso,
o laudo pericial concluiu ainda
que não há base atuarial idônea que justifique o percentual aplicado, evidenciando que o aumento de 108,4% extrapola os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade
Id.
357387952

(...)
Analisando os documentos aportados aos autos, NÃO se verifica informativos expresso encaminhado à autora seja com base atuarial ou pela Agência Nacional de Saúde – ANS, para aumento do valor das mensalidades.

(...)
Os reajustes realizados em razão da mudança de faixa etária da parte autora foram excessivamente onerosos e afrontam os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade? RESPOSTA:
Em razão da mudança de faixa etária da parte autora, os extratos, planilhas de valores mensais juntados nos autos
, indicam variação de reajustes que poderiam caracterizar violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao alcance da requerente.

Assim, constata-se a abusividadeda cobrança realizada pela apelante, em afronta ao art. 51, inciso IV, do CDC.

Nesse se
ntido:

RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO .

REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA
. TEMA 1016/STJ.
CONTROVÉRSIA ACERCA DA VALIDADE DO REAJUSTE E DO ÔNUS DA PROVA DA BASE ATUARIAL
. APLICABILIDADE DO TEMA 952/STJ AOS PLANOS
COLETIVOS .
CÁLCULO DA VARIAÇÃO ACUMULADA NOS TERMOS DA RN ANS 63/2003.
PROVA DA BASE ATUARIAL DO REAJUSTE. ÔNUS DA OPERADORA
.
DESAFETAÇÃO .
1. Delimitação da controvérsia: Controvérsia pertinente à validade da cláusula de reajuste por faixa etária e ao ônus da prova da base atuarial do reajuste, no contexto de pretensão de revisão de índice de reajuste por faixa etária deduzida pelo usuário contra a operadora, tratando-se de planos de saúde coletivos novos ou adaptados à Lei 9.656/1998.
2 .
Teses para os efeitos do art. 1.040 do CPC/2015: (a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; (b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3º, II, da Resolução
n .
63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão variação acumulada, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias; 3. Desafetação da questão referente à inversão do ônus da prova, nos termos do voto do Min. RICARDO VILLAS BOAS CUEVA.
4 .
Caso concreto do RESP 1.715.798/RS: REAJUSTE DE 40% NA ÚLTIMA FAIXA ETÁRIA. EXCLUSÃO DO REAJUSTE PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM .
DESCABIMENTO. RAZOABILIDADE DO ÍNDICE E DO PREÇO DA MENSALIDADE PRATICADOS. DESNECESSIDADE DE PROVA ATUARIAL. 4 .1. Validade do reajuste pactuado no percentual de 40% para a última faixa etária, pois esse percentual se encontra aquém da média de mercado praticada pelas operadoras, como também se encontra aquém da média o preço fixado para a mensalidade da última faixa etária, não se verificando abusividade no caso concreto.
4.2 .
Desnecessidade de produção de prova atuarial no caso concreto. 5. Caso concreto do RESP 1.716 .113/DF: PLANO COLETIVO DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE DE 67,57%. REVISÃO PARA 16,5%. SOMA ARITMÉTICA DE
ÍNDICES .
APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA RN ANS 63/2003. APLICABILIDADE AOS PLANOS DE AUTOGESTÃO. CÁLCULO MEDIANTE VARIAÇÃO ACUMULADA. DESCABIMENTO DA MERA SOMA DE
ÍNDICES .
5.1. Aplicabilidade da RN ANS 63/2003 aos planos de saúde operados na modalidade de autogestão, tendo em vista a ausência de ressalva quanto a essa modalidade de plano no teor dessa resolução normativa. 5 .2. Aplicação da tese b, fixada no item 2, supra, para se afastar o critério da mera soma de índices, determinando-se o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para que se calcule a variação acumulada de acordo com a respectiva fórmula matemática. 6. Caso concreto do RESP 1 .873.377/SP: IRDR 11/TJSP. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE
ORIGEM .
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELOS RECORRENTES. ÓBICE DA SÚMULA 283/STF. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS QUANTO AO CRITÉRIO DA ALEATORIEDADE DO ÍNDICE. DESPROVIMENTO QUANTO AO PLEITO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, NOS TERMOS DO VOTO DO
MIN .
RICARDO VILLAS BOAS CUEVA. 6.1. Inviabilidade de se conhecer das alegações referentes ao mérito do julgamento do caso concreto, tendo em vista determinação de reabertura da instrução probatória pelo Tribunal de origem, ponto não atacado nos recursos
especiais .
Óbice da Súmula 283/STF. 6.2. Desprovimento do recurso especial do consumidor no que tange à tese referente à inversão do ônus da prova, nos termos do voto do
Min .
RICARDO VILLAS BOAS CUEVA. 6.3. Parcial provimento do recurso especial do IDEC para incluir na tese o parâmetro da aleatoriedade dos índices praticados, como um dos critérios para a identificação da abusividade do reajuste por faixa etária, aplicando-se na íntegra o Tema 952/STJ aos planos
coletivos .
7. PARTE DISPOSITIVA: 7.1. RESP 1 .715.798/RS: RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
7.2 .
RESP 1.716.113
/DF: RECURSO ESPECIAL PROVIDO, EM PARTE. 7 .3. RESP 1.873.377/SP: RECURSO ESPECIAL DO IDEC PARCIALMENTE PROVIDO, E RECURSO ESPECIAL DE EDUARDO BORTMAN
DESPROVIDO .

(STJ - REsp: 1873377 SP 2020/0107738-9, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 23/03/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
08/04/2022)

Quanto
à
indenização,o reajuste de mensalidade da mudança de faixa etária com percentual aplicado de forma abusiva geraa obrigação de dano moral, visto que colocou a autora em situação de desvantagem contratual o que ultrapassa o mero aborrecimento.

E o valor deve ser definido em sintonia com as circunstâncias do caso, com as condições pessoais, econômica e financeira das partes, com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre a honra do autor. Não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência na conduta.

Assim, R$
10
.000,00 estão em consonância com o comumente estipulado nesta Corte e no STJ.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE
REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA
. PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE DO PERCENTUAL APLICADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MÁ-FÉ EVIDENCIADA.
DANO MORAL CONFIGURADO
. REPARAÇÃO DEVIDA. MANUT
ENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) O reajuste por faixa etária em planos de saúde é permitido, desde que haja previsão contratual, observância das normas reguladoras e aplicação de percentuais razoáveis, conforme Lei nº 9.656/1998 e Tema 952 do STJ.

No caso, o laudo pericial constatou a inexistência de base atuarial idônea que justificasse o percentual de 108,4%, evidenciando abusividade e afronta ao art. 51, IV, do CDC, o que invalida o reajuste aplicado.

O percentual desproporcional aplicado colocou a autora em situação de desvantagem excessiva, caracterizando violação à boa-fé objetiva e gerando dano moral. O montante fixado em R$ 10.000,00 atende às funções inibitória, pedagógica e compensatória.

A devolução em dobro dos valores pagos indevidamente é cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da má-fé evidenciada pela ausência de justificativa idônea para o reajuste.

Não há julgamento extra petita, pois a restituição em dobro decorre da aplicação das normas consumeristas ao caso concreto.

Os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação estão em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC, considerando a complexidade da causa e a dedicação profissional exigida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O reajuste por faixa etária em planos de saúde é válido apenas quando observada a previsão contratual, o respeito às normas regula
doras e a aplicação de percentuais razoáveis e proporcionais.

A ausência de justificativa atuarial idônea para percentual de reajuste superior à razoabilidade caracteriza abusividade e autoriza a declaração de nulidade da cobrança.

A devolução em dobro dos valores pagos indevidamente é cabível quando constatada a má-fé, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O reajuste abusivo por faixa etária, que impõe desvantagem excessiva ao consumidor, configura dano moral passível de indenização.

(N.U 1005950-32.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025,
Publicado
no DJE 04/02/2025)

Reconhecida a abusividade, impõe-se o recálculo das mensalidades. Assim sendo, a definição do novo índice e o recálculo das mensalidades deverão ocorrer em fase de liquidação de sentença, mediante perícia atuarial que estabeleça percentual razoável e tecnicamente justificado
para a faixa etária de 59 anos, observando-se a média de mercado para contratos similares e o efetivo incremento do risco assistencial.

Quanto à forma de repetição do indébito, deve ocorrer de maneira simples. A cobrança baseou-se em cláusula contratual que, até o reconhecimento judicial da abusi
vidade, gozava de presunção de validade, circunstância que afasta a caracterização de má-fé necessária para a aplicação
do
previst
o
no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para
:

a) declarar a abusividade do reajuste por faixa etária de 108,4% aplicado em abril de 2018
;

b) determinar o recálculo da mensalidade referente à faixa etária de 59 anos, devendo o percentual adequado ser fixado em sede de liquidação de sentença, mediante perícia atuarial que observe a razoabilidade, a base técnica específica e a média de mercado para contratos similares, respeitando-se os limites da RN 63/2003 da ANS;

c)
condenar a apelada ao pagamento de R$ 10.000,00 de danos morais
acrescidos de correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação, com incidência da taxa SELIC (que engloba juros e correção), nos termos da Lei n. 14.905/24.

d) condenar a apelada à restituição simples dos valores pagos a maior, respeitada a prescrição trienal reconhecida na sentença (Id. 221758539),
com incidência da taxa SELIC (que engloba juros e correção), nos termos da Lei n. 14.905/24.

Inverto o ônus
da
sucumbência, atribuindo-o à apelada, a quem incumbirá o pagamento de honorários advocatícios
fixados na sentença
(art. 85, § 2º, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026